Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento do devido precatório quanto aos anuentes NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA. O exequente pugnou pela retenção da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) ao id 15987175 quanto aos valores devidos aos beneficiários. Instado, ao id 17438820, a juntar a documentação a fim de autorizar a respectiva dedução, o exequente, ao id 15987179, p.p. 1-3, as anexou. O Distrito Federal, ao id 17729043, manifestou-se concordando com o aludido pagamento de destaque. É o relatório necessário. Decido Ao compulsar os autos, verifica-se que foi expedido aos anuentes o devido precatório PJE PCT 0021669-50.2017.8.07.00 e pendente de pagamento, conforme se extrai da informação contida no despacho de id 17438820 e de consulta ao site deste Tribunal. In casu, pelo despacho acima citado foi determinado, ainda, que a COORPRE fosse oficiada acerca da necessidade de retificação do respectivo precatório. Determinação atendida, conforme se extrai do ofício e seus anexos expedidos pela Secretaria do Conselho Especial, acostados ao id 17479980. Todavia, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, quanto ao pagamento da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (id 15987179, p.p. 1-3). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Isto posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos devidos aos substituídos processualmente NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA, observando-se a aplicação do disposto na cláusula 6 da transação inclusa ao id 9668044, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado nesta oportunidade. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Antes porém, translade-se cópia da presente decisão, oficiando-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. I. Brasília, 20 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador